Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME EXCESSIVO E SENTIMENTO DE POSSE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação do embargante pelos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal), no art. 150, caput e § 1o, do Código Penal (violação de domicílio) e no art. 147, caput, do Código Penal (ameaça), todos praticados nas circunstâncias dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, bem como 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) à vítima, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao manter a condenação pelo crime de violação de domicílio em sua forma qualificada; e (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da tese defensiva relativa à indevida valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a condenação pelo crime de violação de domicílio, reconhecendo o ingresso do recorrente na residência da vítima sem autorização, mediante pulo do muro, em contexto de violência doméstica, circunstância suficiente para a incidência da qualificadora prevista no § 1o do art. 150 do CP.
5. A decisão também examinou, de forma explícita, a aplicação da causa de aumento, registrando que o delito foi praticado com emprego de violência contra a vítima, afastando a alegação de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.
6. Inexistiu omissão quanto à dosimetria da pena, pois o acórdão analisou a insurgência defensiva e considerou idônea a valoração negativa dos motivos do crime, destacando que as condutas foram impulsionadas por ciúme excessivo, sentimento de posse e inconformismo com o término do relacionamento.
7. A discordância da defesa quanto às conclusões adotadas pelo Colegiado revela mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.